Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-76.2019.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA PELO AGRAVAMENTO DAS LESÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Ao réu, a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. No caso sub judice, o requerente não colacionou prova que ateste as condições descritas na sua peça vestibular, quais sejam, o agravamento da lesão do tornozelo e o comprometimento das funções do pé direito.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO